Tribunal: TJES
Processo: 0004160-22.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004160-22.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO GONCALVES LAPA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004160-22.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO GONCALVES LAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO. MANUTENÇÃO. 2. DANOS MORAIS. DANO
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 3. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no âmbito da Lei Maria da Penha. A condenação impôs pena de 20 dias de prisão simples e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Verificar se a palavra da vítima, em crimes praticados na clandestinidade, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, notadamente quando o réu exerce o silêncio; (II) definir se é devida a condenação por danos morais em casos de violência doméstica e se há necessidade de prova específica do abalo psíquico; (III) estabelecer o momento processual adequado para a análise do pedido de isenção ou suspensão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos delitos e contravenções praticados no âmbito doméstico e familiar, que ocorrem frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e não contraposta por versão defensiva, visto que o acusado exerceu o direito ao silêncio. A ausência de laudo pericial é justificável pela própria natureza da contravenção de vias de fato, que nem sempre deixa vestígios aparentes, sendo a prova oral apta a suprir tal falta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a produção de prova específica sobre a dor ou sofrimento da vítima. Havendo pedido expresso na denúncia, observa-se o contraditório, sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP). A eventual hipossuficiência do réu não impede a condenação, devendo o pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para aferir a real situação econômica do apenado após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, em infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, possui especial força probatória, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando coerente e não desconstituída pela defesa.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano psíquico (STJ, Tema 983).

O pedido de concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução, fase adequada para aferir a hipossuficiência do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004160-22.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO GONCALVES LAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO GONÇALVES LAPA em face de sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima.

Narra a denúncia que, no dia 11 de julho de 2020, o apelante, após desentendimento com sua ex-companheira, Janaína Pereira da Silva Nascimento, praticou vias de fato contra ela, puxando seus cabelos e desferindo empurrões e um soco em seu braço, sem causar lesões aparentes, em contexto de violência doméstica e familiar.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, pela isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na mesma linha, o parecer do Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore posiciona-se pela preservação integral do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que a palavra da vítima, isolada, não basta para fundamentar o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restaram devidamente comprovadas nos autos. Em que pese a ausência de laudo pericial, justificável pela própria natureza da infração, que não deixa vestígios, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta e suficiente.

A vítima Janaína Pereira da Silva Nascimento, ouvida em juízo, confirmou de forma firme e coerente os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado, seu ex-companheiro, a agrediu com puxões de cabelo e empurrões durante um desentendimento.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, ostentam orientação no sentido de que em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando não há indícios de falsa imputação e o relato é consistente.

O acusado, por sua vez, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio em juízo.

Embora o silêncio não possa ser interpretado em prejuízo da defesa, é certo que a ausência de uma versão defensiva contraposta torna incontroversa, no contexto probatório produzido em juízo, a versão apresentada pela vítima.

Portanto, não há que se falar em
in dubio pro reo
, uma vez que o acervo probatório é apto a sustentar a condenação.

A defesa insurge-se contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, alegando ausência de prova do abalo psíquico e violação ao contraditório.

O pleito não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que, nos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a produção de prova específica sobre a dor ou o sofrimento da vítima. Basta, para tanto, que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, a fim de garantir o contraditório.

No caso em tela, conforme pontuado na sentença e no parecer ministerial, houve pedido expresso de fixação de indenização na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Assim, a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o tema durante a instrução processual.

O valor fixado pelo magistrado
a quo
– R$ 1.000,00 (um mil reais) – mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta (vias de fato) e à capacidade econômica presumida das partes, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da medida, sem importar em enriquecimento sem causa.

Mantenho, pois, a condenação à reparação civil.

Por fim, o apelante requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, alegando hipossuficiência e estar assistido pela Defensoria Pública.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte e no STJ, a condenação em custas é decorrência lógica da sucumbência na ação penal (art. 804 do CPP).
Na forma do
artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o pagamento
poderá ser
sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Dessa forma, mantenho a condenação em custas, ressalvando que o pleito de isenção/suspensão deverá ser dirigido ao juízo competente na fase executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)